Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. AFETAÇÃO - TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO PRIMEIRO RELACIONAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SERVIÇO DE TERCEIROS - CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.954/11 – REMUNERAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - POSSÍVEL A ATRIBUIÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR ABUSIVO - REDUÇÃO A 1% DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “É válida contratação de ‘Tarifa de Cadastro’ expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (REsp 1.251.331 – RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 28/08/13). A cobrança da referida tarifa se justifica quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
2. No caso, verifica-se que foi estipulada “tarifa de Cadastro” no valor de R$ 100,00 (ID 15994742 - Pág. 1). De acordo com a distribuição do ônus da prova inserida no art. 373 do CPC, nesse particular, cabia à requerente comprovar que possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, o que não ocorreu, razão pela qual não se verifica abusividade na cobrança da referida tarifa.
3. No que se refere à cobrança de serviços de terceiros, no julgamento do REsp 1.578.533-SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
4. Assim, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão de correspondente bancário ("serviço de terceiros"), salvo em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da vigência da Resolução CMN n. 3.954/2011. Verifica-se que a cédula de crédito bancário teve a participação da CREDBAN como correspondente bancário autorizado e que foi formalizada em 19/02/2010 (ID 15994742), antes portanto da Resolução CMN 3.954/2011, quando ainda era válida a cláusula que transferia ao consumidor o pagamento pelo serviço. Destarte, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança pelos “Serviços de Terceiros”.
5. No entanto, mostra-se abusiva a cláusula contratual que impõe a cobrança de R$ 3.382,38, correspondentes a 2 % do valor do financiamento de R$ 169.119,20. Valor que deve ser reduzido para 1% do valor do contrato, compatibilizando-se, assim, com precedentes desta Terceira Turma para casos similares, nos acórdãos no 1174077 e 1162659. Devida a restituição de R$ 1.691,19, resultado da diferença entre o valor pago e o valor ora arbitrado (R$ 3.382,38 - R$ 1.691,19 = R$ 1.691,19).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar parcialmente a sentença e para decotar da sentença a condenação na devolução a Tarifa de Cadastro e para reduzir o valor cobrado a título de Serviços de Terceiros para 1% do valor do contato.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.